Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011930-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO:- OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC e VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO
Agravo de Instrumento n. 1011930-20.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Reivindicatória, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante postulou pela imissão na posse da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, matrícula no 5.199, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.
Alega que firmou com Vilmar Martignago, Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel e, após sucessivos inadimplementos e longa batalha judicial, obteve decisum que o autorizou a exercer plenamente a propriedade do bem.
Aduz que os agravados, irmãos e subordinados do Vilmar que faleceu em 2014, se recusam a entregar-lhe a posse da área, o que é ilegal porque, para todos os efeitos do direito, eles sucederam o irmão, e não são terceiros de boa-fé.
Diz que a propriedade está em seu nome, o que é incontroverso, e nem foi questionado pelos agravados que, inclusive, apresentaram proposta para aquisição da Fazenda.
Explica que esse fato é decorrente do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da Fazenda Nossa Senhora Aparecida pactuado com o Vilmar em 15-10-1999, o qual adquiriria a propriedade mediante o pagamento de R$3.200.000,00 divididos em seis parcelas e teria a posse precária.
Afirma que ele não quitou o débito, e então celebraram um segundo aditivo, lhe possibilitando o adimplemento em doze pagamentos, o que também não foi cumprido.
Sustenta que o notificou e então, ingressou com Ação de Resolução da Promessa de Compra e Venda, julgada procedente e determinada sua imissão na posse, nesse ínterim, enquanto pendia a análise de Recurso, fizerem um terceiro aditivo, que também não foi honrado pelo devedor.
Pontua que, iniciado o Cumprimento de Sentença, os agravados interpuseram Embargos de Terceiro no qual foi proferida liminar determinando a suspensão do feito e a manutenção deles na posse da área, e no final, o feito foi julgado procedente.
Defende o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, como ele mesmo afirma, os agravados estão na posse da fazenda há muitos anos, fato que descaracteriza a urgência da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, depois da manifestação dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator